Tribunal: TJDFT
Processo: 0023420-77.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. TEMA 1.360/STF. TEMA 1.360/STF. REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Execução por quantia certa proposta contra o Distrito Federal visando a revisão de proventos com base na carga horária de 40 horas semanais. O Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para juízo de retratação, ante da possível divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência firmada sob repercussão geral nos Temas 1.360 (ARE 1.491.413/SP) e 1.361 (RE 1.505.031/SC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a possibilidade de serem aplicados índices de correção monetária e juros moratórios diversos dos fixados no título executivo judicial, conforme entendimento do STF no Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); e (II) definir se a vedação à expedição de precatórios complementares pode ser afastada em casos de substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa, conforme fixado no Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF consolidou, no Tema 810 (RE 870.947/SE), que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve observar o IPCA-e, afastando-se a TR como índice de atualização.
4. O julgamento dos embargos no RE 870.947/SE confirmou a aplicação do IPCA-e, desde 2009, sem necessidade de modulação de efeitos, salvo para precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, que permaneceram com a correção pela TR.
5. O Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES) estabeleceu que a incidência de índices de correção monetária e juros moratórios definidos por legislação ou jurisprudência superveniente pode ocorrer mesmo quando há previsão diversa em título executivo transitado em julgado.
6. O Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP) fixou a tese de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por alteração normativa.
7. No caso concreto, os cálculos que geraram a ordem de pagamento estavam em desacordo com o entendimento do STF, pois aplicaram a TR em detrimento do IPCA-e. Assim, a situação dos autos se enquadra na hipótese de substituição de índices, justificando a retificação dos valores devidos, ainda que os precatórios já tenham sido expedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido em novo julgamento. Maioria.
Tese de julgamento:
1. A incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre índices de correção monetária e juros moratórios pode ocorrer na fase executiva mesmo quando há previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
2. A vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica em casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 1.030, II; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; e EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361); e STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360).